Tribunal: TJDFT
Processo: 0727769-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLOS CONFIGURADOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REPARAÇÃO PELO DANO MATERIAL. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA JUIZ DAS EXECUÇÕES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de apropriação indébita consuma-se com a retenção e prática de ato de disposição sobre a coisa alheia como se dono fosse. No caso concreto, restou evidenciado o dolo dos acusados, visto que uma se apropriou e repassou o veículo da vítima para uma segunda pessoa, a qual se negou a devolver o bem recebido.
2. Tendo a ré preenchido os requisitos necessários para a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, impossível a suspensão condicional do processo, diante da subsidiariedade deste.
3. Nada a alterar quanto à condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, IV, do CPP, visto que consta pedido expresso na denúncia e está comprovado o prejuízo sofrido pela vítima.
4. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.